Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0731317-71.2021.8.07.0000 AUTOR: JOACI NASCIMENTO DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0717629-47.2018.8.07.0000. Busca o Exequente o cumprimento de obrigação de fazer em face do Distrito Federal, consistente em “incluir o valor do abono de permanência na base da cálculo do terço de férias devido à(o)(s) Exequente (s), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)”. O Executado informou que a obrigação foi cumprida em abril de 2021, antes do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (Id. 34514325). Diz o Exequente que “a obrigação de fazer somente foi atendida em dezembro/2021, ou seja, após setembro/2021, mês da propositura da presente ação”. Postula, assim, o arbitramento dos honorários de sucumbência e a condenação do Executado ao reembolso das custas adiantadas (Id. 32855237). Diante do aduzido, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste a respeito, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora